Tribunal: TJSP
Processo: 1008747-84.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Locação de imóvel. Ação de cobrança. Ação julgada parcialmente procedente. Ré condenada ao pagamento dos aluguéis vencidos. Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao afastamento da condenação, sob alegação de
que restaram comprovados os fatos constitutivos para mora. Não acolhimento. O conjunto probatório que demonstra a relação

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Locação de imóvel. Ação de cobrança. Ação julgada parcialmente procedente. Ré condenada ao pagamento dos aluguéis vencidos. Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao afastamento da condenação, sob alegação de
que restaram comprovados os fatos constitutivos para mora. Não acolhimento. O conjunto probatório que demonstra a relação contratual entre as partes e dívida oriunda de contrato firmado pelas partes. Comprovação do direito alegado. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de existência de erro, de omissão e contradição, pois a preliminar de cerceamento de defesa não foi apreciada.. Não acolhimento da preliminar. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.